Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001367-77.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MÔNACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEI DISTRITAL No 4.985/2012. RESERVA LEGAL. ART. 150, INCISO I, DA CF/1988. VEDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE COM BASE NO INPC E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE UM POR CENTO AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de inovação recursal - A parte apelante não suscita expressamente na inicial os pontos alegados pelo recorrido como inadmissíveis. Verificado que tais pontos são novos, e, portanto, não admitidos em fase recursal, por consequência não são possíveis de ser conhecidos por este juízo ad quem. No entanto, a apelação não se limita aos fundamentos reconhecidos como inovação, motivo pelo qual são conhecidos os outros fundamentos recursais apresentados. 2. Nos termos do art. 150, inciso I, da CF/1988 que instituiu o princípio da reserva legal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Logo, ressalvadas as exceções expressamente previstas na Carta Magna, a definição dos critérios das normas tributárias é matéria restrita à atuação do legislador, conforme preceitua, ainda, o art. 97, inciso IV, do CTN/1966. 3. Ausente lei em sentido estrito fixando a base de cálculo do imposto predial, considerando-se que a última norma editada deu-se em 2012, qual seja, a Lei Distrital no 4.985/2012, bem como que o imóvel em questão surgiu posteriormente a tal regramento, não há que se falar na incidência de IPTU, impondo-se a restituição de eventuais valores pagos a esse título. 4. A Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de juros que utiliza para receber os créditos tributários. Considerando que, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 435/2001 estabelece que os créditos tributários serão corrigidos monetariamente com base no INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, deve ser aplicada a norma especial. Ademais, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do recolhimento indevido, nos termos do Enunciado no 162, da Súmula do STJ. Já os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos exatos termos do Enunciado no 188, da mesma Súmula. Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos lançamentos tributários no que concerne aoIPTU, inscritos ou não na dívida ativa, antes da edição de lei formal definidora de pauta de valores que compreenda o bem imóvel em questão e para condenar o réu/apelado a restituir ao autor/apelante as quantias desembolsadas a título do citado imposto, com a possível compensação (Súmula 461 do STJ). Opostos embargos de declaração, o relator determinou o novo julgamento da apelação, tendo em vista a falta de intimação do Distrito Federal (à época apelado) da pauta de julgamento. Contra essa decisão, a recorrente manejou agravo interno, que restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL EM QUE SE DECLARA NULO ACÓRDÃO DO COLEGIADO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. 1 - É nula a decisão monocrática do Relator em que se declara a nulidade de acórdão da Turma Cível. 2 - A ausência de intimação da Fazenda Pública corresponde à inobservância de prescrição legal (artigos 183, caput e § 1o, e 269, § 3o, ambos do CPC). A não ocorrência de intimação dos representantes judiciais da Fazenda Pública sobre a realização do julgamento da Apelação Cível macula de nulidade absoluta, e não relativa, o acórdão proferido pela Turma Cível e os atos processuais a ele subsequentes, razão pela qual deve ser repetido o ato, em observância plena da prerrogativa processual conferida à Fazenda Pública. 3 - Às hipóteses de nulidade absoluta, não se aplica a regra processual prevista no artigo 278, caput, do CPC, oportunidade em que o legislador cuidou de estabelecer a possibilidade de se configurar preclusão se a parte interessada não alegar a nulidade - relativa - no primeiro momento em que tenha para se manifestar no Feito. Os vícios que atingem o ato processual de nulidade absoluta não se sujeitam à preclusão prevista no caput do artigo 278 do CPC, porque aqui não se discute meramente o interesse subjetivo das partes, mas matérias de cunho público cujo vício deva ser reconhecido pelo Magistrado, até mesmo de ofício, a qualquer momento do processo. 4 - Na espécie, não há mitigação da nulidade absoluta que macula a prolação do acórdão sob a ótica do princípio "pás de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo), porque o acórdão proferido é contrário aos interesses da Fazenda Pública. Além disso, não se deve falar em configuração de nulidade de algibeira e, portanto, de aplicação do princípio do "duty to mitigate to loss" (dever de mitigar o próprio prejuízo), haja vista que, dos elementos contidos nos autos, não se evidencia qualquer indício de fundada má-fé ou de deslealdade processual dos advogados da Fazenda Pública, até mesmo porque o vício processual foi alegado antes mesmo do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos, na mesma instância ordinária de jurisdição. Agravo Interno parcialmente provido. Questão de Ordem acolhida. Maioria. Declaração de nulidade do Acórdão no 1069008. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 278, do CPC, ao argumento de que o Distrito Federal não alegou a nulidade absoluta do julgamento da apelação na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, tendo ocorrido a preclusão consumativa; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando que a nulidade processual, inclusive por ausência de intimação, deve ser arguida pelo ente federativo no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão, sem a distinção. Aponta, neste aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 278 e 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025